Tribunal: TJSP
Processo: 1055205-04.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ação de sustação de protestos c.c. declaratória de inexigibilidade de títulos e indenização por danos morais – Duplicatas mercantis – Procedência – Cerceamento de defesa Inocorrência – Títulos sem lastro – Reconhecimento da responsabilidade da ré pela cobrança e protestos indevidos que deve ser mantida – Ocorrência de dano moral configurada, por terem sido os títulos protestados

Ementa:
Ação de sustação de protestos c.c. declaratória de inexigibilidade de títulos e indenização por danos morais – Duplicatas mercantis – Procedência – Cerceamento de defesa Inocorrência – Títulos sem lastro – Reconhecimento da responsabilidade da ré pela cobrança e protestos indevidos que deve ser mantida – Ocorrência de dano moral configurada, por terem sido os títulos protestados indevidamente – Montante da indenização arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso improvido.